Tribunal: TJES
Processo: 5000160-18.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-18.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO BRAGA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALEXANDRE ROBERTO BRAGA em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo. O Apelante busca o reconhecimento de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, além da caracterização de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) examinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato; (iv) determinar se a contratação de seguro de proteção financeira configura venda casada; e (v) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso contrapõe os fundamentos da sentença, especialmente quanto à legalidade dos juros e das tarifas, preenchendo os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil e afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, exigindo-se para a revisão contratual a demonstração de onerosidade manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (art. 51, § 1º, do CDC), o que não ocorre no caso concreto.

É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento (Súmula 566/STJ), bem como das Tarifas de Avaliação de Bem e de Registro do Contrato, quando os serviços são efetivamente prestados e comprovados nos autos, sem onerosidade excessiva, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958 do STJ.

A contratação de seguro prestamista configura "venda casada", prática vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, quando ao consumidor não é oportunizada a escolha de outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira, restringindo a liberdade de escolha, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ.

A devolução de valores cobrados indevidamente com base em contrato firmado antes de 30 de março de 2021 deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé do credor na cobrança, conforme entendimento do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ALEXANDRE ROBERTO BRAGA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ainda que os argumentos reiterem os da petição inicial.

A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários não se presume pela mera superioridade em relação à taxa média de mercado, demandando prova de desvantagem exagerada para o consumidor.

A cobrança de seguro de proteção financeira imposta pela instituição financeira ou por seguradora por ela indicada, sem a prova de que se oportunizou ao consumidor a contratação com seguradora diversa, caracteriza venda casada (inciso I do art. 39 do CDC).

A restituição em dobro do indébito em contratos bancários depende da demonstração de má-fé do credor para cobranças ocorridas antes de 30 de março de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, parágrafo único do art. 86, inciso I do art. 487 e incisos II e III do art. 1.010. Código de Defesa do Consumidor, inciso I do art. 39 e § 1º do art. 51. Código Civil, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 234); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema Repetitivo 972); STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000160-18.2023.8.08.0039

A
PELANTE
: ALEXANDRE ROBERTO BRAGA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JU
I
Z: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE ROBERTO BRAGA em face da r. sentença (Id. 14720857) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

A sentença recorrida (Id. 14720857) julgou improcedentes os pedidos autorais, declarando extinta a relação processual com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. O douto magistrado de primeiro grau entendeu pela legalidade da capitalização de juros, porquanto a taxa anual contratada superava o duodécuplo da mensal, e pela regularidade das tarifas de avaliação, cadastro e registro de contrato, por estarem em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões (Id. 14720858), o apelante sustenta, em suma, que: (i) houve ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência, uma vez que as cláusulas contratuais foram impostas unilateralmente pela instituição financeira; (ii) a taxa de juros efetivamente aplicada (1,68% a.m.) é superior àquela pactuada no instrumento contratual (1,66% a.m.), evidenciando abusividade; (iii) as cobranças a título de Tarifa de Registro, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação são ilegais; (iv) a inclusão de seguro no contrato configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades apontadas, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14720866, a instituição financeira apelada argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e,
n
o mérito, defende a legalidade de todas as cláusulas contratuais, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e a inexistência de qualquer vício que macule o negócio jurídico. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir acerca de supostas abusividades em contrato de financiamento de veículo, especificamente no que tange à taxa de juros remuneratórios e à legalidade da cobrança de encargos como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro de Proteção Financeira.

I.
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

A instituição financeira apelada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais (Id. 14720858), verifico que o apelante, ainda que reitere argumentos já expendidos na exordial, contrapõe-se diretamente aos fundamentos adotados pelo juízo a quo para julgar improcedente a sua pretensão, notadamente no que concerne à legalidade dos juros e das tarifas contratadas. Restam, pois, preenchidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

I
I. DO MÉRITO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

II.I. Dos Juros Remuneratórios

O apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 234, REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada.

No caso em apreço, o contrato foi firmado em 03 de maio de 2019, prevendo uma taxa de juros de 1,66% ao mês e 21,88% ao ano (Id. 14720620). Conforme consulta ao sistema de estatísticas do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para as operações de crédito com recursos livres para aquisição de veículos por pessoas físicas, na data da contratação, era de 1,21% ao mês (Série 25474) e 15,48% ao ano (Série 20752).

Ainda que as taxas contratadas sejam superiores à média de mercado (aproximadamente 37% superior à taxa mensal e 41% à anual), tal discrepância, por si só, não caracteriza a abusividade exigida pela jurisprudência para autorizar a intervenção judicial, a qual pressupõe uma onerosidade manifestamente excessiva. O Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a fixação de um critério aritmético rígido (como o dobro ou uma vez e meia a média), incumbindo a análise das peculiaridades do caso concreto, como o perfil de risco do contratante e os custos de captação da instituição, elementos não explorados nos autos. Assim, deve ser prestigiada a autonomia da vontade manifestada no instrumento.

Ademais, não prospera a alegação de que a taxa de juros efetivamente praticada seria superior à contratada. O valor da parcela de R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais) não representa apenas os juros, mas engloba a amortização do principal e todos os demais encargos financiados, refletindo o Custo Efetivo Total (CET) da operação, cuja informação foi devidamente prestada no contrato.

Destarte, mantém-se a sentença neste ponto.

II.II. Das Tarifas Administrativas

O apelante insurge-se contra a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato.

A Tarifa de Cadastro encontra respaldo na Súmula 566 do STJ e no Tema Repetitivo 620, sendo lícita sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Não havendo nos autos prova de relação contratual pretérita entre as partes, e sendo o valor cobrado compatível com a prática de mercado, sua exigência é regular.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro do Contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese da sua validade, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços. O registro do gravame no órgão de trânsito está comprovado pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 14720619), e o laudo de avaliação do bem (Id. 14720627), ainda que sucinto, evidencia a realização da vistoria, justificável por se tratar de veículo usado e como medida de mitigação de risco para a operação de crédito. Além
do mais, o
s valores cobrados não se mostram desproporcionais.

Portanto, as referidas tarifas são devidas.

II.III. Do Seguro de Proteção Financeira

O ponto nodal do recurso reside na cobrança do seguro prestamista. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP), estabeleceu que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Da análise do contrato (Id. 14720620), verifica-se que, embora a contratação do seguro seja apresentada como opcional, não há qualquer evidência de que ao consumidor tenha sido ofertada a possibilidade de escolher outra seguradora que não a indicada pela própria instituição financeira (CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA SA). Tal prática restringe a liberdade de escolha do consumidor e configura a denominada "venda casada", vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A abusividade reside na imposição de uma única opção, vinculada ao próprio negócio de financiamento, o que impõe o reconhecimento da nulidade desta cláusula específica.

II.IV. Da Repetição do Indébito

Reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro, impõe-se a restituição do valor pago a este título. Contudo, a devolução deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, embora tenha firmado a tese de que a repetição em dobro independe do elemento volitivo (dolo ou culpa), modulou seus efeitos para que tal entendimento se aplique apenas às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021. Tendo o contrato em tela sido firmado em 2019, aplica-se a orientação anterior, que exigia a comprovação de má-fé do credor para a devolução em dobro, o que não restou demonstrado nos autos, pois a cobrança estava amparada em cláusula contratual, ainda que ora declarada abusiva.

III. DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, apenas para reconhecer a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira e, por conseguinte, determinar o ressarcimento, de forma simples, da integralidade da tarifa paga a este título, sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. Fica autorizada a compensação do valor a ser restituído com eventual saldo devedor do contrato, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerida/apelada, que decaiu apenas quanto à tarifa de seguro, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, permanecendo o apelante responsável pelo pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.